Tribunal: TJSP
Processo: 1007569-81.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência – Inexistência de qualquer vício capaz de macular a r. sentença – Preliminar rejeitada.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – Anulação do Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.033.526-4 e extinção do executivo – Possibilidade – Notas fiscais emitidas por empresa considerada

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência – Inexistência de qualquer vício capaz de macular a r. sentença – Preliminar rejeitada.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – Anulação do Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.033.526-4 e extinção do executivo – Possibilidade – Notas fiscais emitidas por empresa considerada inidônea, após a aquisição das mercadorias – Panorama probatório trazido aos autos que atesta que as mercadorias adquiridas foram devidamente escrituradas e comprovadamente pagas – Ausente documento que pudesse ilidir a boa-fé da empresa embargante – Precedentes desta C. Câmara e Corte de Justiça – Manutenção da r. sentença de procedência – Honorários recursais fixados – Recurso não provido.